Tribunal: TJDFT
Processo: 0708484-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708484-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FABIANO BEZERRA DE MIRANDA D E C I S Ã O O executado, ora agravado, por meio de seu advogado Jonhe Sueize e Souza Nogueira, OAB/DF 49.998, requer, com apoio no art. 221, caput, c/c art. 313, ambos do CPC, a suspensão do prazo para ofertar contrarrazões, com a restituição do prazo processual correspondente, sob a alegação de que o referido causídico, em 05 de março de 2021, foi submetido a procedimento cirúrgico para corrigir lesão no ombro (CID M75.1), necessitando manter o afastamento do trabalho por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até 05/06/2021 (IDs 24642565, 24642567, 24642568 e 24642569). Nos termos do disposto nos artigos 223, §1o, e 1.004, ambos do Código de Processo Civil, a doença que acomete o advogado somente traduz justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato. Esse é o posicionamento adotado pela jurisprudência: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. REVELIA. DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. ENFERMIDADE DO ADVOGADO. JUSTA CAUSA. ART. 223, §1o, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de considerar que a simples apresentação do atestado médico não é apta, por si só, a ensejar a justa causa para a devolução do prazo (art. 223, §1o, do CPC/2015), sendo necessária que a enfermidade do advogado efetivamente o impeça de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. 2. Recurso de Apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1308489, 07322467220198070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DILAÇÃO. PRAZO. CONTESTAÇÃO. JUSTA CAUSA. ATESTADO MÉDICO. ADVOGADO. 1. O artigo 223 do Código de Processo Civil dispõe que o prazo para a prática do ato processual poderá ser devolvido à parte desde que comprovada a justa causa. 2. Tratando-se de atestado médico do patrono da parte, o impedimento será reconhecido se a enfermidade o impossibilitar de exercer qualquer ato processual, ou seja, deverá ser absoluto, a ponto de não ser possível a prática também por mandatário, como consignado por lei. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1262947, 07072914320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PUBLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO INDEFERIDO. DOENÇA DO ADVOGADO. ART. 1.004 CPC. JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE TOTAL DE EXERCER A PROFISSÃO OU DE SUBSTABELECER O MANDATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRECEDENTES TJDFT E STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de restituição de prazo nos autos dos embargos de terceiro. 2. As alegações do requerente não são suficientes para o deferimento da restituição do prazo recursal, tendo em vista se tratar de medida excepcionalíssima, especialmente quando já decorrido o trânsito em julgado, devidamente certificado nos autos. 2.1. Ademais, não restou devidamente comprovado nos autos que o advogado estava totalmente impedimento de exercer a profissão, inclusive que não estava apto a redigir um simples substabelecimento. 3. Precedente do STJ: "(...) 3. Além disso, ainda que o writ discuta a regularidade da ocorrência do citado trânsito em julgado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedentes: PET no AREsp 1.101.207/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21.5.2019 AgInt na PET no AREsp 946.094/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4.12.2019; AgInt na PET no AREsp 1.376.058/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28.8.2019". (STJ, Corte Especial, AgRg no MS 24385 / DF, Relator(a) Ministro Herman Benjamin, DJe 10/09/2020). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1320569, 07150073720198070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. DOENÇA DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE SUBSTABELECIMENTO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO. 1. Conforme orientação do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu o advogado do apelante. 2. Na espécie, verifica-se que o relatório e atestado médico juntados são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que o patrono subscritor do apelo estava totalmente impedido de praticar o ato ou mesmo de substabelecer. Assim, não conheço do apelo, pois manifestamente intempestivo. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1292054, 07002675820208070001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. DOENÇA DE ADVOGADO. POSSIBILIDADE DE SUBSTABELECIMENTO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO. 1. As hipóteses de restituição de prazo para interposição do recurso estão relacionadas no art. 1.004, do CPC: falecimento da parte, do advogado ou motivo de força maior. 2. Para que a doença do advogado se configure como motivo de força maior, a parte deve comprovar que ele estava impossibilitado de substabelecer, conforme entende a doutrina. 3. O substabelecimento não viola as prerrogativas dos advogados. É prática corriqueira entre os profissionais, admitida pelo próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1103840, 20150020197859ARC, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: 136) (grifo nosso) Na hipótese dos autos, verifica-se que o atestado apresentado afirma que o advogado já se encontra sem imobilização por tipoia, porém com limitação para amplitude de movimentos, perda de força grau 2 e dor residual na articulação, sugerindo o afastamento laboral do causídico por mais 30 dias, sem ao menos esclarecer se o repouso prescrito seria absoluto ou relativo. Assim, o documento juntado não é apto para demonstrar que o advogado está totalmente impedido de apresentar as contrarrazões, cujo prazo se encerrará no próximo dia 22 de abril, ou mesmo de substabelecer seus poderes a outro causídico. Destarte, não configurada a situação de justa causa apta a ensejar a devolução do prazo recursal, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora